Tribunal: TJPA
Processo: 0322281-21.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0322281-21.2016.8.14.0301

APELANTE: JOAO ITALO CALDERARO MILEO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). VALIDADE DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FIXADO NO IRDR Nº 04 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de agravo interno interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de consumo não registrado (CNR), por inobservância dos requisitos previstos na regulamentação da ANEEL, no âmbito de ação declaratória ajuizada por JOÃO ÍTALO CALDERARO MILEO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o procedimento administrativo adotado pela concessionária atendeu às exigências previstas na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e na tese firmada no IRDR nº 04 do TJPA; e (ii) se é válida a cobrança de consumo não registrado diante da ausência de comprovação da regularidade integral desse procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A validade da cobrança de consumo não registrado exige a observância integral do procedimento administrativo previsto na regulamentação da ANEEL, com garantia do contraditório e da ampla defesa ao consumidor.

4. A ausência de comprovação de comunicação prévia ao consumidor para acompanhamento da avaliação técnica, bem como a inexistência de relatório de avaliação técnica quando não realizada perícia, configuram vícios substanciais que invalidam o procedimento e a cobrança dele decorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Tese: a inobservância dos requisitos procedimentais previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e no IRDR nº 04 do TJPA invalida a cobrança de consumo não registrado.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

Artigos citados: art. 932, IV, “c”, do CPC; art. 1.021 do CPC; art. 129, §§ 1º, 4º, 6º e 7º da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Precedentes: IRDR nº 04 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 5ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 02/03/2026 e encerramento às 14h do dia 09/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 32775039) manejado por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra Decisão Monocrática de Id 31702256, que negou provimento ao recurso de Apelação da agravante.

Consta dos autos que a Apelação foi interposta para impugnar sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da
Ação Declaratória de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0322281-21.2016.8.14.0301
, ajuizada por
JOÃO ÍTALO CALDERARO MILEO
.

Em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a tempestividade do agravo interno, bem como a possibilidade de reconsideração da decisão monocrática pelo Relator, nos termos do art. 1.021 do CPC e do Regimento Interno desta Corte.

No mérito, alega, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao desconsiderar o conjunto probatório produzido nos autos, o qual demonstraria de forma inequívoca a ocorrência de irregularidade na unidade consumidora da parte agravada. Afirma que foi realizada inspeção técnica na data de 23/03/2016, ocasião em que se constatou a existência de ligação irregular à revelia da concessionária, impedindo o correto registro do consumo de energia elétrica, situação formalizada por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

Defende que o procedimento administrativo observou rigorosamente as normas da ANEEL, notadamente as Resoluções nº 414/2010 e nº 1.000/2021, tendo sido assegurado o contraditório e a ampla defesa ao consumidor, inclusive com a entrega de documentação pertinente e oportunidade de manifestação. Argumenta que a cobrança efetuada reflete o consumo efetivamente realizado e não faturado, sendo legítima a recuperação da receita mediante aplicação da média dos três maiores consumos dos últimos doze meses anteriores à irregularidade.

Sustenta, ainda, que não imputou diretamente à parte agravada a autoria da fraude, mas que, na condição de titular da unidade consumidora e beneficiária do consumo irregular, esta deve arcar com o pagamento correspondente, sob pena de enriquecimento sem causa. Aduz que a anulação do débito implicaria fornecimento gratuito de energia elétrica, em afronta ao equilíbrio econômico-financeiro do serviço público concedido.

Argumenta que o procedimento adotado está em consonância com a tese firmada no IRDR nº 04 do TJPA, tendo sido devidamente formalizado o TOI, comprovada a irregularidade por meio de documentação e registros fotográficos, bem como instaurado procedimento administrativo com disponibilização de planilha de cálculo e informações claras ao consumidor.

Assevera que houve análise do histórico de consumo, evidenciando reação após a regularização da unidade consumidora, o que reforça a ocorrência de faturamento a menor durante o período irregular. Sustenta, por fim, a inexistência de ato ilícito, defendendo tratar-se de exercício regular de direito, sem qualquer abuso ou irregularidade na cobrança.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, com o consequente reconhecimento da legalidade da cobrança e improcedência dos pedidos formulados na ação originária, inclusive com inversão dos ônus sucumbenciais.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, conforme certificado no evento de Id 34097523.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo recursal. Assim
, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

II. Mérito recursal

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da correção da decisão monocrática que, ao apreciar o recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica, negou provimento e manteve a sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito decorrente de consumo não registrado (CNR), por inobservância dos requisitos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e nas teses firmadas no IRDR nº 04 desta Corte.

De início, cumpre assentar que o julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, IV, “c”, do Código de Processo Civil, bem como no Regimento Interno desta Corte, porquanto a matéria discutida encontra-se pacificada no âmbito deste Tribunal, especialmente à luz das teses firmadas no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 04.

No mérito, a pretensão recursal da agravante não se sustenta, porquanto não logra infirmar os fundamentos determinantes da decisão agravada, limitando-se, em larga medida, à reiteração das razões já deduzidas em sede de apelação, as quais foram devidamente enfrentadas e rejeitadas.

Com efeito, embora a concessionária sustente a regularidade do procedimento administrativo e a legitimidade da cobrança, verifica-se, à luz do acervo probatório constante dos autos, que não restou demonstrado o cumprimento integral das exigências estabelecidas pela regulamentação da ANEEL e pela tese vinculante firmada no IRDR nº 04 deste Tribunal.

Conforme bem delineado na decisão monocrática, a validade da cobrança de consumo não registrado exige a observância de um procedimento administrativo estruturado, composto por atos sucessivos e indispensáveis, dentre os quais se destacam, além da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a realização de avaliação técnica ou perícia, com a devida ciência prévia do consumidor, assegurando-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, embora tenha sido juntado o TOI devidamente assinado, não há comprovação de que a parte consumidora tenha sido regularmente cientificada acerca da realização da avaliação técnica, tampouco de que tenha sido oportunizada sua participação nesse ato, o que constitui vício substancial do procedimento.

Ademais, não consta dos autos o respectivo Relatório de Avaliação Técnica, documento imprescindível à complementação do TOI, especialmente quando não realizada perícia técnica no medidor. Tal omissão compromete a higidez do procedimento administrativo e inviabiliza a validação da cobrança realizada.

Como bem ponderou a decisão ora agravada:

(...) Não obstante, inexiste nos autos prova de que o item “c” do IRDR n. 0801251-63.2017.8.14.0000 foi atendido pela concessionária de energia elétrica. De acordo com o referido julgado:

(...)

c) Relatório de Avaliação Técnica.

Conforme dispõe o inc. III, do §1º e §6º do art. 129, há a necessidade de se complementar o TOI com a elaboração de um relatório de avaliação técnica a respeito da verificação encontrada na unidade consumidora
. Trata-se de outro ato, de eminente natureza técnica, que servirá para compor o procedimento de caracterização de deficiência na medição ou procedimento irregular.

De se ver, porém, que o tal relatório será dispensável quando já houver sido realizada a perícia técnica prevista no tópico antecedente. Ora, considerando que a perícia técnica, prevista no art. 129, §1º, II, representa instrumento de maior abrangência científica, sua realização torna inócua a confecção de relatório de avaliação técnica.
Inversamente, não sendo efetivada perícia será obrigatória a elaboração do relatório de avaliação técnica que, por detalhamento, irá complementar o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
.

A realização da avaliação técnica realizada pela concessionaria de energia, na esteira do que prevê o §7º, do art. 129, deverá ser previamente comunicada ao usuário por escrito (10 dias de antecedência), com vistas a possibilitar que o ato seja devidamente acompanhado pelo usuário interessado.
Já nesse momento de recebimento da comunicação sobre a avaliação técnica, o consumidor poderá requisitar a redesignação desta avaliação para outra data, não lhe sendo permitido repetir tal requisição.

Mais uma vez a resolução regulatória dá concreção ao princípio constitucional do contraditório, bem como impõe o dever de transmitir perfeita transparência de seus atos capazes de onerar fortemente a relação de consumo.

Nesse sentido, dispunha o art. 129, §§ 6º e 7º da Resolução n. 414/2010 da ANEEL:

Art. 129

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISSO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (
Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7º Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, ubsequen-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

No que se refere ao Relatório de Avaliação Técnica supracitado, verifica-se que a carta enviada dia 06/05/2016 pela antiga rede Celpa ao usuário (Id 28839991-Pág.02), informa somente sobre assuntos de interesse da empresa como: a ligação clandestina, o detalhamento da fatura, o critério de cálculo, a obrigatoriedade do pagamento sob pena de suspensão dos serviços. Todavia, a concessionária deixou de
cientificá-lo da possibilidade de participar da avaliação técnica, de forma a garantir o contraditório do interessado
.

Nem mesmo no Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI (Id 28839991-Págs.03/04) existe comunicação direcionada à parte autora, informando-lhe acerca da possibilidade da participação da avaliação técnica. Além disso, não consta qualquer outro documento atestando que a concessionária cientificou a autora acerca da possibilidade de participar da perícia no medidor de forma a garantir o contraditório do interessado.

Por fim, registre-se que inexiste também no processo o Relatório de Avaliação Técnica que deveria ter sido realizada pela concessionária com a participação do consumidor a fim de complementar o TOI. (...)

Nesse contexto, a ausência de comprovação da regularidade integral do procedimento administrativo implica violação direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, os quais, conforme assentado no precedente qualificado desta Corte, constituem pressupostos de validade da cobrança de CNR.

Não prospera, igualmente, a alegação de que a cobrança decorre de consumo efetivamente realizado, pois, em matéria dessa natureza, não basta a mera presunção de irregularidade ou a existência de indícios, sendo imprescindível a observância rigorosa do procedimento normativamente estabelecido, cuja inobservância conduz, inevitavelmente, à nulidade do débito.

Ressalte-se que o entendimento adotado na decisão agravada se encontra em absoluta consonância com a orientação consolidada deste Tribunal, segundo a qual a ausência de qualquer das etapas essenciais do procedimento administrativo de apuração de CNR invalida a cobrança, ainda que haja indícios de irregularidade na unidade consumidora.

Por conseguinte, não se vislumbra qualquer elemento novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, a qual se mantém hígida por seus próprios fundamentos, devidamente amparados na legislação aplicável e na jurisprudência dominante desta Corte.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
presente recurso de Agravo Interno em Apelação, mantendo a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026